Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 RECORRENTES: THYAGO GOMES ARAGÃO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LAD), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. BUSCA EM QUARTO DE HOTEL. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERAÇÃO “S4” DEFLAGRADA PELA PCDF. ACUSADOS QUE TRANSPORTAVAM DROGAS ENTRE O ESTADO DE GOIÁS E O DISTRITO FEDERAL E AS GUARDAVAM, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO, EM QUARTOS DE HOTÉIS EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF. FARTA PROVA ORAL. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO NOS ENDEREÇOS DOS ACUSADOS. LAUDOS QUÍMICO, PAPILOSCÓPICO E DOCUMENTOSCÓPICO. APREENSÃO DE MAIS DE 28 QUILOS DE DROGAS NA HABITAÇÃO INDIVIDUAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. A) RÉ THAIS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (ART. 42 DA LAD). 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL (ART. 40, V, DA LEI 11343/06). B) RÉU THYAGO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES E NOTA NEGATIVA DO VETOR NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME FECHADO. RÉUS REINCIDENTES E QUANTUM DE REPRIMENDA CORPORAL ESTABELECIDO EM SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRATUIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO. 1. A entrada na habitação individual deu-se por motivos legítimos, qual seja, ocorrência de vazamento de água a afetar a estrutura do próprio estabelecimento, bem como de reclamações de outros hóspedes sobre esta mesma circunstância. Infrutíferas as tentativas de contato com o locador, o funcionário responsável adentrou no quarto e, na oportunidade, logrou descobrir, de modo fortuito, drogas no interior do roupeiro, o que ensejou a justa causa e legitimou a ação policial. 2. A fundada suspeita para a busca pessoal encontra sustentação em fatos objetivamente aferíveis, sendo dever funcional dos policiais proceder à veracidade da notitia criminis relatada pelo funcionário do hotel, procedendo à busca domiciliar. 3. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar” dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a busca domiciliar, ainda que sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico interestadual, de associação para o tráfico e de uso de documento falso, pela investigação da PCDF “Operação S4”, pelos laudos químico, documentoscópico e papiloscópico, pelos autos de apresentação e apreensão, bem como pela farta prova oral e diligências realizadas no curso da investigação, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Correta a incidência da causa de aumento referente ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), porquanto os réus deslocavam-se do Estado de Goiás para difundir o entorpecente no Distrito Federal, principalmente na região administrativa de Águas Claras/DF, onde alugavam quartos de hotel para manipular e distribuir as drogas, utilizando-se, ainda, de documento falso para registro no estabelecimento. 7. Os acusados tinham guardados, em habitação individual de hotel, mais de 28 (vinte e oito) quilos de maconha e “haxixe”, tendo ocorrido suas prisões após prévia investigação da PCDF (Operação S4), em inquérito policial que monitorou os carros, a movimentação e os endereços dos apelantes e apurou que a dupla, de forma estável e permanente, associou-se para praticar o tráfico interestadual de drogas. 8. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, ou para balizar circunstância judicial (1a fase dosimétrica) ou modular a fração de diminuição do privilégio (3a fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do Magistrado Sentenciante para a fase de sua utilização. Tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base. 9. Mantém-se o regime prisional inicial fechado aos réus, tendo em vista a reincidência e o quantum de reprimenda corporal estabelecido, bem como a vedação ao sursis da pena e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea “a”, 44, inciso I e 77, caput, todos do Código Penal. 10. Não se concede o direito de apelar em liberdade se os réus responderam presos à ação penal, foram sentenciados ao cumprimento de pena em regime fechado e são reincidentes, a revelar a legalidade das prisões para a garantia da ordem pública. 11.“Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT. 12. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da detração referente ao tempo em que o acusado restou provisoriamente segregado, consoante se depreende do art. 66, inciso III, ‘c’, da LEP. 13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 564, inciso V, do Código de Processo Penal, e 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos X, XI, LIV e LVII, da CF, 150 e 328, ambos do Código Penal, e 155, 157, 240, §§ 1o e 2o, 243, inciso I e §1°, 244, 245, §§ 4o e 7o, 293 e 313, § 2o, todos do CPP, sustentando que o inquérito policial é oriundo de provas obtidas por meios ilícitos, mediante buscas pessoal e domiciliar sem autorização do morador, sem mandado judicial e sem fundadas razões. Invocam a aplicação das Teorias das Provas Ilícitas por Derivação e do Fruto da Árvore Envenenada. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF; c) artigos 283, 313, § 2o, 315, parágrafos e incisos, 316, parágrafo único e 387, § 1o, todos do CPP, pugnando pela imediata expedição de alvará de soltura em favor dos recorrentes, sob o argumento de que seu encarceramento não está fundamentado em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP. No extraordinário, sem defenderem a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos X, XI, LIV, LVII, e 93, inciso X, ambos da Constituição Federal, 150 e 328, ambos do CP, e 155, 157, 240, §§1° e 2°, 244, 245, §§ 4o e 7o, 283, 313, § 2o, 315, parágrafos e incisos, 316, parágrafo único e 387, § 1o, todos do CPP. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos X, XI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à indicada afronta aos artigos 150 e 328, ambos do CP, e 155, 157, 240, §§ 1o e 2o, 243, inciso I e §1°, 244, 245, §§ 4o e 7o, 293, 313, § 2o, e 564, todos do CPP, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. REVISÃO QUE EXIGE ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NECESSIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA, POIS PRESENTES EQUIPAMENTOS APTOS AO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese não há falar em nulidade na atuação policial, pois após informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, os policiais militares passaram a fazer campanas no local, quando verificaram o menor vendendo drogas na rua, ocasião na qual fizeram a abordagem pessoal, encontrando entorpecentes e a chave do imóvel alvo da vigilância, o que motivou a entrada no domicílio, onde estava presente o ora recorrente, e foram encontrados "uma porção de cocaína pesando 256,1g, trinta e uma petecas de cocaína, pesando um total de 22,3g, outras oitenta e quatro porções de cocaína com massa bruta total de 19,5g e oitenta e uma porções de maconha com massa bruta total de 2.010,5kg, além de apetrechos utilizados para o fracionamento da droga, quais sejam, duas balanças de precisão, seis rolos de papel insulfim, sete aparelhos de telefone celular e R$ 2.934,50 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas fracionadas. Foram encontradas, ainda, 9 munições intactas, calibre .40" (fl. 4). 2. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a moldura fática analisada pelo acórdão recorrido evidencia a caracterização de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, consubstanciada em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito no imóvel averiguado. Ademais, é certo que a alteração das premissas fáticas consignadas na origem, demandaria análise de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.052.152/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (g.n.) Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à mencionada contrariedade aos artigos 283, 313, § 2o, 315, parágrafos e incisos, 316, parágrafo único e 387, § 1o, todos do CPP, porquanto, para ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso em exame, THYAGO e THAIS permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração substancial fática capaz de conceder, neste estágio, a liberdade pretendida, mormente considerando o quantum de reprimenda corporal a que foram condenados. THAIS encontra-se em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. Lado outro, a prisão preventiva de THYAGO foi mantida para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Sem reparos no ponto, portanto” (ID 59860653), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, inviável sua apreciação ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Nesse aspecto, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo extremo não deveria lograr êxito em relação ao aludido vilipêndio aos artigos 5o, incisos X, XI, LIV, LVII, e 93, inciso X, ambos da Carta Magna, pois para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). De igual sorte, o recurso seria inviável no que se refere à alegada transgressão aos artigos 150 e 328, ambos do CP, e 155, 157, 240, §§1° e 2°, 244, 245, §§ 4o e 7o, 283, 313, § 2o, 315, parágrafos e incisos, 316, parágrafo único e 387, § 1o, todos do CPP. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025